Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-82.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA LEI 14.034 DE MARÇO DE 2020. REEMBOLSO NÃO REALIZADO PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais decorrentes de negativa de reembolso de passagens aéreas, diante do cancelamento da viagem, por solicitação do autor em razão de pandemia de COVID-19. A sentença julgou procedente o pedido do requerente para condenar a ré ao pagamento de R$5.237,56 a título de reparação por danos materiais. A requerida insurge-se contra a decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
4. Em sua petição inicial, narra o autor que no dia 9 de outubro de 2019 adquiriu passagens aéreas de ida e volta de Brasília para Orlando, Estados Unidos, no montante de R$ 5.237,56 (cinco mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), pago por meio de cartão de crédito em cinco parcelas. Ocorre que, em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde, OMS, decretou a pandemia por Coronavírus, impondo restrições, inclusive no que tange à mobilidade social. Diante disso, no dia 20/03/2020 o recorrido resolveu cancelar as passagens junto à empresa aérea, conforme documento nos autos (ID, 33169424), bem como solicitou o cancelamento da compra junto à operadora de cartão de crédito, o qual foi deferido em 17 de abril de 2020. Nada obstante, a empresa recorrida solicitou à administradora do cartão de crédito o relançamento da compra, nos mesmos moldes que havia sido feita, ao alegar estar albergada pela então Lei 14.034/2020, que determina que o reembolso de passagens canceladas deve ser processado em até 12 meses da data da viagem, que ocorreria em agosto/2020. Assevera a parte autora que, decorrido o prazo de doze meses, e após várias tentativas, não obteve da parte requerida o referido reembolso, embora a recorrida alegasse já ter atendido o pedido.
5. No caso vertente, é incontroverso que o autor adquiriu passagens aéreas com a requerida/recorrente para viagem que seria realizada entre os dias 01/08/2020 e 07/8/2020, que, em razão da pandemia da COVID-19, o recorrido solicitou o cancelamento das referidas passagens. Sucede que a solicitação de reembolso não teria sido atendida ao tempo imposto pela lei 14.034/2020, de sorte que a respectiva devolução da quantia desembolsada para aquisição dos bilhetes se torna medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa, consoante ao que estabelece o Código Civil em seu art. 884: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. ”
6. Destaque-se que, as medidas adotadas para contenção da propagação do novo coronavírus, dentre as quais a restrição de circulação de pessoas, países inteiros foram colocados em quarentena, de modo a evitar o colapso no sistema de saúde, e o crescimento do número de óbitos, acarretaram cancelamento de inúmeros voos. Imprescindível propor reflexão quanto ao momento atual da economia mundial, e seus impactos imediatos no setor da aviação civil. Registre-se que os esforços convergem no sentido de buscar o reequilíbrio do setor, não obstante, não se pode admitir que os interesses das empresas sejam superpostos aos dos consumidores. Fato é que nem a parte autora e nem a requerida deram causa ao cancelamento do voo, mostrando-se razoável que ambas as partes arquem com os prejuízos gerados em decorrência da impossibilidade de utilização das passagens. Importa esclarecer que, apesar de o recorrente ter solicitado o cancelamento do voo, o mesmo não seria operado pela requerida em razão da pandemia, com o consequente fechamento das fronteiras do País de destino.
7. Com efeito, o art. 6o da Lei 9.099/95 possibilita ao Juiz adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Daí se inferindo que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo. Nessa conjuntura, visando complementar a lei protetiva e pacificar o conflito, deve-se aplicar também o disposto no art. 740 do CCB, “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Aliás, esse é o entendimento da doutrina especializada, vejamos: “Na hipótese de fortuito ou força maior que impeça o passageiro de realizar o transporte, prevalece o seu direito à restituição do valor da passagem, qualquer que seja o momento da desistência, ainda que não consiga comunicar a impossibilidade do embarque ao transportador em tempo hábil para a renegociação do bilhete. No entanto, em homenagem ao princípio da boa-fé, o passageiro deve comunicar ao transportador tal impossibilidade tão logo possível, de modo a colaborar para a mitigação dos prejuízos que este último deverá suportar. Nesse caso, não cabe multa compensatória”. (Gustavo, TEPEDINO. Fundamentos do Direito Civil - Contratos - Vol. 3. Grupo GEN, 2020).
8. Nesse contexto, mostra-se irretocável a sentença proferida, que ora se confirma.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.